Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-36.2019.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001040-36.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SILVANEI NEGRAO SANTOS - CPF: 028.052.261-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001040-36.2019.8.11.0039

APELANTE: SILVANEI NEGRAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvida quanto ao verdadeiro dono da motocicleta apreendida, revela-se defeso restituí-lo apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição.

Se não existe pretexto plausível pelo recorrente a justificar a apreensão da motocicleta com o investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, e havendo indícios de que o veículo era utilizado na prática criminosa, a restituição, quando cabível, deverá ser feita àquele que efetivamente comprovar sua propriedade, mediante a apresentação de documentos atuais e idôneos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001040-36.2019.8.11.0039

APELANTE: SILVANEI NEGRAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Silvanei Negrão Santos, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, ano 2008, placa NPC-3821, sob o argumento de que interessa ao processo.

O recorrente aduz que não tem nenhum envolvimento com a infração penal, sendo pessoa de bem, trabalhadora e que necessita da motocicleta para seu labor.

Assevera que a motocicleta foi encontrada estacionada em frente à residência de Bruno Henrique Dourado Neves, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que não possui nenhuma ligação com os fatos que ensejaram a apreensão do veículo.

Consigna que a propriedade do veículo está comprovada documentalmente, e que inexiste qualquer fato que impeça a restituição, máxime porque nem chegou a ser instaurada a ação penal.

Postula, ao final, a restituição do bem apreendido.

A Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos requer a manutenção da decisão hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ofertadas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001040-36.2019.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, ano 2008, placa NPC-3821, apreendida na posse de Bruno Henrique Dourado, e que, supostamente, estava sendo utilizada na prática do crime de tráfico de drogas, interessando, portanto, ao processo.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo recorrente, no sentido de que é o legítimo dono do veículo apreendido, e que não possui nenhuma relação com a infração penal investigada, certo é que, em momento algum, comprovou, de fato, a propriedade da motocicleta.

Conquanto o
Certificado de Registro de Veículo
[1]
esteja nome do requerente, não foi acostado aos autos o
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
[2]
atualizado.

Em outras palavras: em regra, o verdadeiro proprietário do veículo, ou seja, aquele que efetivamente circula com ele, possui o
CRLV
, sendo este o documento hábil para apresentar à autoridade policial no momento de sua abordagem.

Afinal, como é cediço, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro perante o órgão de trânsito, razão pela qual a posse faz presumir ser o verdadeiro dono da coisa.

Além disso, o recorrente não apresentou qualquer pretexto plausível para justificar o fato de a motocicleta estar na posse de Bruno Henrique Dourado Neves, investigado pela prática do crime de tráfico de drogas e que, supostamente, utilizaria aquele veículo para promover a comercialização de substância ilícita.

Outro ponto de suma relevância foi bem destacado pela Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos, e diz respeito à afirmação contida no interrogatório do investigado, Bruno Henrique, segundo o qual a motocicleta pertencia à sua genitora e, em momento algum declinou o nome do recorrente.

Portanto, há fundadas dúvidas quanto à propriedade do bem.

Não basta ao recorrente vir a juízo e afirmar que a motocicleta está registrada em seu nome e reclamar a restituição, sobretudo quando há indícios de que tenha alienado aludido bem para o investigado, ou para sua genitora, conforme por ele afirmado.

A propriedade do bem para sua restituição deve ser inquestionável, claríssima, irrefutável, situação esta não demonstrada nos autos em apreço.

Colho, abaixo, excerto das contrarrazões recursais, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Registre-se, pois, que o apelante apenas menciona ser o titular do bem em questão, anexando documentação para comprovar o alegado. No entanto, a mera adução e o respectivo documento, nesse caso, não comprovam ser o requerente o proprietário, até porque, como é cediço, os bens móveis se transferem por meio da tradição, podendo, portanto, a motocicleta já ter sido alienada outrora, sem a devida transferência da propriedade ao órgão do DETRAN e, nessa oportunidade, aproveitando-se da notícia da apreensão da mencionada moto, que já teria sido sua, requerê-la de volta (a considerar que a respectiva documentação ainda consta em seu nome).

Suasório, pois, que não se trata o recorrente de terceiro de boa-fé”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Documento que comprova o registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

[2]
Documento expedido anualmente para indicar que o veículo está apto a circular pelas ruas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021